Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em analisar se deve ser mantida a multa aplicada à sociedade agravante pelo descumprimento da decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela.
2. De acordo com o art. 497 do Código de Processo Civil é atribuição do Juízo singular determinar as providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. 2.1. Na mesma linha, o art. 536 do mesmo diploma legal faculta ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, ordenar as medidas necessárias à satisfação do crédito pleiteado. 2.2. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.
3. No caso em exame a sociedade agravante foi intimada reiteradas vezes para que comprovasse o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, sem que tenha demonstrado o efetivo atendimento à ordem judicial ou justificado a impossibilidade de reativar o pretendido acesso no prazo estabelecido pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido.